Tribunal: TCU
Processo: 029.295/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à empresa Marumbi Tecnologia Ltda. - ME, ao Sr. Márcio César Sens de Oliveira e à Sra. Gabriela Catarina Chalegre Oliveira Santos, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 029.295/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: Leila Barreto Ornelas (13900/OAB-DF) e outros, representando Marcio Cesar Sens de Oliveira, Marumbi Tecnologia Eireli e Gabriela Catarina Chalegre Oliveira Santos. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.